Tribunal: TJSP
Processo: 1009862-82.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de débitos condominiais vencidos na vigência do Código Civil de 2002, conforme à tese repetitiva fixada pelo STJ – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009862-82.2018.8.26.0604
Voto n.o 43.323 - morf
Registro: 2020.0000183403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009862-82.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
CONDOMÍNIO DOS ANTÚRIOS, é apelada JOSEANE JAQUELINE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009862-82.2018.8.26.0604
Voto n.o 43.323 - morf
Apelação Cível n.o 1009862-82.2018.8.26.0604
Apelante: Condomínio dos Antúrios
Apelada: Joseane Jaqueline dos Santos
Comarca: Sumaré (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Ana Lia Beall
VOTO N.o 43.323
Apelação Cível - Despesas Condominiais.
É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de
débitos condominiais vencidos na vigência do Código Civil
de 2002, conforme à tese repetitiva fixada pelo STJ
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 139/142 acolheu os
embargos para reconhecer a prescrição da execução e condenar o
exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais. Apela o embargado
a fls. 144/147. Não vieram contrarrazões (fl. 152).
É o relatório.
É de cinco anos o prazo prescricional para a
cobrança de débitos condominiais vencidos na vigência do Código Civil
de 2002, conforme à tese repetitiva fixada pelo STJ no Recurso Especial
n.o 1.483.930/DF.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
quinze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica